Tribunal: CARF
Processo: 13826.000230/2007-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13826.000230/2007-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.094 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2020
Recorrente
ACM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/07/2005
DECADÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. PRAZO DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN).
Caracterizado o pagamento antecipado, e ausente a comprovação da ocorrência
de dolo, fraude ou simulação pela fiscalização, a contagem do prazo
decadencial em relação às contribuições previdenciárias dá-se pela regra do §
4o do art. 150 do CTN.
CONTRIBUIÇÃO A TERCEIROS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A
CARGO
DA
EMPRESA.
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS. TOMADOR DE SERVIÇO. SEST E
SENAT.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo, incidentes sobre
as remunerações pagas, devidas ou creditadas a contribuintes individuais e
transportadores autônomos, nos termos da legislação previdenciária.
ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA.
A alegação não pode ser discutida nesta esfera de julgamento, pois se trata de
exigência fundada em legislação vigente, ã qual o julgador administrativo é
vinculado.
JUROS. TAXA SELIC.
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC nos créditos constituídos pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, é vinculada à previsão legal, não podendo ser
excluída do lançamento.
Tal matéria já está pacificada conforme se extrai do enunciado da Súmula
CARF n°4.
MULTA.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos é
prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário. Súmula
CARF no 2.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13826.000230/2007-91
Fl. 1976
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.094 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13826.000230/2007-91

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, reconhecendo-se a ocorrência da decadência em relação às
competências até 11/2001, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão da 5a Turma da DRJ/BSA,
consubstanciada no Acórdão n° 0323.618 (fls. 1.916 a 1.927), que julgou improcedente a
impugnação apresentada.
Por bem registrar o andamento do processo até a fase recursal, adoto o relatório da
Decisão recorrida:
Trata-se de Notificação, Fiscal de Lançamento — NFLD (DEBCAD 37.074.355- 5)
lavrada contra a empresa acima identificada, em 12/06/2007, no montante de
R$3.554.593,86 (três milhões, quinhentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e
noventa e três reais e oitenta e seis centavos), relativa As contribuições sociais devidas
pela empresa A Seguridade Social, inclusive as destinadas ao SAT/RAT e aos
Terceiros, no período de 01/1997 a 07/2005.
Conforme Relatório Fiscal de fls. 137/143, constituem fatos geradores das contribuições
lançadas os pagamentos efetuados aos segurados empregados e contribuintes
individuais (empregadores e transportadores rodoviários de cargas autônomos),
apurados com base nas folhas de pagamentos (01/1997 a 07/2005); nas informações
declaradas em GFIP — Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações Previdência Social (01/1999 a 07/2005); e nos Conhecimentos de
transportes rodoviários de cargas emitidos entre 02/01/1997 a 28/07/2005, juntamente
com uma planilha em arquivo digital contendo as informações sobre os fretes efetuados.
A presente notificação é constituída dos seguintes levantamentos:
FP — contribuições sobre remunerações dos segurados empregados e contribuintes
individuais em período anterior à GFIP;
FPG — contribuições sobre remunerações dos segurados empregados e contribuintes
individuais declaradas em GFIP;
Fl. 1977
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.094 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13826.000230/2007-91

FPS — contribuições sobre remunerações dos segurados empregados e contribuintes
individuais, a partir de 01/1999, não declaradas em GFIP;
FR1 — contribuições sobre remunerações dos transportadores autônomos de cargas em
período anterior à GFIP;
FR2 — contribuições sobre remunerações dos transportadores cargas, a partir de
01/1999, não declaradas em GFIP.
Os notificantes, além de se reportarem ao relatório Fundamentos Legais do Débito —
FLD integrante desta NFLD, entregue ao contribuinte (fls. 144/145), esclarecem, com
maiores detalhes, todo o embasamento legal especifico para a cobrança das
contribuições incidentes sobre a remuneração paga aos transportadores rodoviários
autônomos de cargas, como também anexam planilhas contendo a relação de todos os
fretes realizados pelos contribuintes individuais com os respectivos valores
discriminados por segurado e por competência (fls. 146/1845).
Conclui, por fim, o Relatório Fiscal que todos os recolhimentos apresentados pela
empresa, bem como todos os constantes nos Sistemas previdenciários de arrecadação,
relativos ao período do lançamento, foram devidamente abatidos e discriminados no
Relatório de Documentos Apresentados — RDA (fls. 78/83).
DA IMPUGNAÇÃO
Tempestivamente, a empresa notificada apresentou a impugnação de fls. 1849/1881,
com as seguintes alegações, em síntese:
- a hipotética obrigação tributária 'referente ao período de 01/1997 a 06/2002 encontra-
se fulminada pela decadência prevista no art. 173 do CTN;
- a errônea eleição do sujeito passivo da obrigação tributária, já que todas as operações
foram realizadas diretamente pelos transportadores autônomos, legitimados a figurarem
no pólo passivo da exação;
- a nulidade da NFLD, por ter a fiscalização agido por presunção e ter exorbitado de
seus poderes, visto que não tinha como aferir a obrigatoriedade da retenção da
contribuição previdenciária, nos exatos termos do §29 do art. 216 do Decreto 4.729/03,
que diz estar a empresa dispensada da retenção e do recolhimento da contribuição, na
hipótese de já ter o contribuinte individual atingido o limite mensal do ' salário -de-
contribuição;
- a não obrigatoriedade da retenção, previdenciária de 11% para as empresas
transportadoras de cargas, como tomadoras, e que a sistemática da referida retenção s6
tem cabimento quando a prestação de serviço envolver cessão de mão-de-obra, nos
termos do art. 31, §§ 3° e 4°, da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n°
9.711/98, caso em que não se enquadra a impugnante, que não atua como empresa de
trabalho temporário nem como fornecedora de mão-de-obra;
- que a estipulação de critérios para apuração do tributo por regulamento, decreto ou
portaria ofende o principio da legalidade tributária;
- que a exação ora discutida, sem a devida causa jurídica, ofende o principio da
capacidade contributiva do impugnante;
- a impossibilidade de cumulação da taxa SELIC com juros moratórios;
- o caráter confiscatório da multa aplicada, ferindo os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade;
Fl. 1978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.094 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13826.000230/2007-91

- que, se a obrigatoriedade da retenção e do recolhimento, por parte da impugnante, do
percentual de 11% sobre o valor dos fretes só foi instituída a partir de 01/04/2003, como
dito no relatório fiscal, a empresa não tem o dever de responder pelos recolhimentos
eventualmente apurados em períodos anteriores;
- que, a partir do surgimento dessa obrigação, a empresa passou a realizar, no mundo
jurídico tributário, o papel de agente arrecadador. de tributos, situação que a
Constituição Federal atribui especificamente aos Órgãos Públicos;
- que, além do mais, o recolhimento da contribuição previdenciária em nada se
aproveita para a empresa, servindo apenas como lastro para futura aposentadoria e
demais benefícios previdenciários daqueles que labutam como motoristas autônomos.
Pede, finalmente, a produção' de todas as provas em direito permitidas e o cancelamento
da presente notificação.
A DRJ/BSA julgou a impugnação improcedente por meio do Acórdão n°
0323.618 (fls. 1.916 a 1.927), nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/07/2005
TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE VEÍCULOS. FRETES.
É devida pela empresa a contribuição sobre a remuneração paga devida ou creditada ao
condutor autônomo, de veiculo rodoviário, pelo frete, carreto ou transporte .de
passageiros.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. LIMITE DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Incumbe segurado contribuinte individual apresentar à empresa contratante os
comprovantes de pagamento ou declaração de que já recolheu sobre o limite máximo do
salário -de-contribuição, em face da retenção instituída pela Lei n° 10.666/03, devendo
a empresa contratante manter arquivadas, por dez anos, as cópias dos documentos
apresentados pelos segurados.
RETENÇÃO DA LEI 10.666/2003.
A partir da vigência do art. 4° da Lei n° 10.666/03, as empresas contratantes ficaram
obrigadas a arrecadar a" contribuição dos segurados contribuintes individuais que ilhes
prestarem serviços, descontando-a da remuneração paga, e a recolher à Seguridade
Social o valor arrecadado.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
O prazo decadencial para o lançamento de contribuições previdenciárias é de 10 anos.
JUROS. SELIC.
As contribuições sociais arrecadadas em atraso ficam sujeitas aos, juros equivalentes A
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, de caráter
irrelevável.
MULTA MORATÓRIA.
As contribuições sociais incluídas em Notificação Fiscal de Lançamento de Débito,
ficam sujeitas multa de mora de caráter irrelevável
Lançamento Procedente
Fl. 1979
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.094 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13826.000230/2007-91

A contribuinte foi cientificada da decisão exarada em 07/02/2008 (fl. 1.934) e
apresentou Recurso Voluntário em 06/03/2008 (fls. 1.937 a 1.973) sustentando: a) decadência
parcial; b) errônea eleição do sujeito passivo da obrigação tributária; c) ofensa à capacidade
contributiva; d) impossibilidade de cumulação da taxa Selic com juros moratórios e; e) multa
confiscatória.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Das alegações recursais
1. Decadência
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/91, devendo, portanto, ser aplicada a regra
quinquenal da decadência do Código Tributário Nacional.
Para o emprego do instituto da decadência previsto no CTN é preciso verificar o
dies a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art.
150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
O critério de determinação da regra decadencial (art. 150, § 4o ou art. 173, I) é a
existência de pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial.
Nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato
gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do CTN. Por outro lado, na hipótese de não haver
antecipação do pagamento, o dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê o inciso I, do art. 173, do mesmo Código.
Essa questão foi definitivamente pacificada com a edição da Súmula CARF no 99:
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do
CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do
valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente
exigida no auto de infração.
No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido
no julgamento do REsp 973.733/SC, processado sob o rito do art. 543C do antigo CPC/73 (art.
1036 do CPC/15), dos recursos representativos de controvérsia, de aplicação obrigatória nos
Fl. 1980
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.094 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13826.000230/2007-91

julgamentos deste Tribunal, nos termos do art. 62, § 2o de seu Regimento Interno (Portaria MF
No 343, de 09 de junho de 2015).
Da análise do Discriminativo Analítico de Débito – DAD (fls. 7 a 46), constata-se que
nas competências 10/2001 a 06/2002 não houve qualquer recolhimento antecipado para os
contribuintes individuais, atraindo, aqui, a regra do art. 173, I, do CTN.
O Auto de Infração - referente ao período de apuração 01/1997 a 07/2005 - foi
lavrado em 11/06/2007 e a contribuinte foi notificada em 14/06/2007 (fl. 149), o que implica
reconhecer a decadência até a competência 11/2001.
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para declarar a
extinção do crédito tributário até a competência 11/2001, inclusive.
2. Do sujeito passivo da obrigação tributária
A NFLD DEBCAD no 37.074.355- 5 refere-se às contribuições sociais devidas
pela empresa à Seguridade Social, inclusive as destinadas ao SAT/RAT e aos Terceiros, no
período de 01/1997 a 07/2005.
Constituem fatos geradores das contribuições os pagamentos efetuados aos
segurados empregados e contribuintes individuais (empregadores e transportadores rodoviários
de cargas autônomos), apurados com base nas folhas de pagamentos (01/1997 a 07/2005); nas
informações declaradas em GFIP — Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações Previdência Social (01/1999 a 07/2005); e nos Conhecimentos de
transportes rodoviários de cargas emitidos entre 02/01/1997 a 28/07/2005, juntamente com uma
planilha em arquivo digital contendo as informações sobre os fretes efetuados.
Declarada a extinção do crédito tributário até a competência 05/2002, passo à
análise das contribuições devidas no período de 06/2002 a 07/2005.
O contribuinte alega que não é obrigado a reter e recolher as contribuições de
transportadores autônomos, uma vez que essa imposição não está prevista em lei, mas apenas no
Decreto no 1.007/1993, espécie normativa que não pode criar obrigação nem impor
responsabilidade tributária, nos termos dos arts. 5o, II, 37 e 150, I da CF, e 3o, 7o, 113, § 1o, 121,
II e 128, do CTN.
Com relação às contribuições sociais devidas pela empresa à Seguridade Social e
aos Terceiros, incidentes sobre o pagamento de fretes a transportadores autônomos, a definição
de salário-de-contribuição é a seguinte:
Art.28. Entende- se por salário-de- contribuição:
[...] III – para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês,
observado o limite máximo a que se refere o §5o;
O art. 22, III, da Lei no 8.212/91, com redação dada pela Lei no 9.876/99, por sua
vez, trata da contribuição patronal sobre a remuneração dos contribuintes individuais, nos
seguintes termos:
Fl. 1981
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.094 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13826.000230/2007-91

Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
[...] III – vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços; (Inciso acrescentado pelo art. 1o, da Lei no 9.876/99 vigência a partir de
02/03/2000 conforme art. 8o da Lei no 9.876/99).
Nesse ponto, adoto, como razões de decidir, o seguinte trecho do voto proferido
pela eminente colega Renata Toratti Cassini constante do Acórdão no 2402-007.5419, julgado
neste colegiado aos 09/07/2019:
De todo modo, esclareça-se que as contribuições ao SEST e ao SENAT incidem sobre a
remuneração de contribuintes individuais transportador autônomo. O financiamento
dessas entidades decorre das contribuições das empresas rodoviárias, bem como dos
transportadores autônomos, conforme prevê o art. 7o, II da Lei no 8706/93 e o Decreto
de no 1007/93, que a regulamenta, abaixo reproduzidos:
Lei no 8.706 - de 14 de setembro de 1993
Art. 7." As rendas para manutenção do SEST e do SENAT, a partir de 1." de janeiro de
1994, serão compostas:
I - Pelas atuais contribuições compulsórias das empresas de transporte rodoviário,
calculadas sobre o montante da remuneração paga pelos estabelecimentos
contribuintes a todos os seus empregados e recolhidas pelo Instituto Nacional de
Seguridade Social, em favor do Serviço Social da Indústria SESI, e do Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial SENAI, que passarão a ser recolhidas em favor do Serviço
Social do Transporte SEST e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte
SENAT, respectivamente;
II - pela contribuição mensal compulsória dos transportadores autônomos equivalente
a 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), e 1,0% (um inteiro por cento),
respectivamente, do salário de contribuição previdenciária; (Destacamos)
(...)
§ 1o A arrecadação e fiscalização das contribuições previstas nos incisos I e II deste
artigo serão feitas pela Previdência Social, podendo, ainda, ser recolhidas diretamente
ao SEST e ao SENAT, através de convênios.
§ 2° As contribuições a que se referem os incisos I e II deste artigo ficam sujeitas às
mesmas condições, prazos, sanções e privilégios, inclusive no que se refere à cobrança
judicial, aplicáveis às contribuições para a Seguridade Social arrecadadas pelo INSS.
Decreto n.o 1.007de 13 de dezembro de 1993
Art. 1o As contribuições compulsórias previstas nos incisos I e II do art. 7° da Lei n°
8.706, de 14 de setembro de 1993, são devidas a partir de 1° de janeiro de 1994 às
entidades e nos percentuais abaixo indicados:
I – ao Serviço Social do Transporte (Sest):
a) 1,5% calculado sobre o montante da remuneração paga pelas empresas de
transporte rodoviário a todos os seus empregados;
b) 1,5% calculado sobre o salário de contribuição previdenciária dos transportadores
rodoviários autônomos;
Fl. 1982
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.094 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13826.000230/2007-91

II – ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat):
a) 1,0% calculado sobre o montante da remuneração paga pelas empresas de
transporte rodoviário a todos os seus empregados;
b) 1,0% calculado sobre o salário de contribuição previdenciária dos transportadores
rodoviários autônomos.
Art. 2° - Para os fins do disposto no artigo anterior, considera-se:
I – empresa de transporte rodoviário: a que exercite a atividade de transporte
rodoviário de pessoas ou bens, próprios ou de terceiros, com fins econômicos ou
comerciais, por via pública ou rodovia;
II – salário de contribuição do transportador autônomo: a parcela do frete, carreto ou
transporte correspondente à remuneração paga ou creditada a transportador
autônomo, nos termos definidos no § 4° do art. 25 do Decreto n° 612, de 21 de julho de
1992.
§ 1o O disposto no inciso I deste artigo abrange, também, as empresas de transporte de
valores, locação de veículos e distribuição de petróleo § 2"No caso das empresas de
distribuição de petróleo, as contribuições ao Sest e ao Senat, previstas nos incisos I e
II, alíneas a, do art. 1", serão calculadas sobre o montante da remuneração paga ou
creditada aos seus empregados, diretamente envolvidos com o transporte
§ 3° As contribuições devidas pelos transportadores autônomos serão recolhidas
diretamente:
a) pelas pessoas jurídicas tomadoras dos seus serviços;
b) pelo transportador autônomo, nos casos em que prestar serviços a pessoas físicas.
Art. 3° A arrecadação e fiscalização das contribuições compulsórias de que trata este
decreto serão feitas pela Previdência Social, podendo, ainda, ser recolhidas
diretamente ao Sest e ao Senat, por meio de convênios.
1o As contribuições referidas neste artigo ficam sujeitas às mesmas condições, prazos,
sanções e privilégios, inclusive no que se refere à cobrança judicial, aplicáveis às
contribuições para a Seguridade Social, arrecadadas pelo Instituto Nacional de
Seguridade Social (INSS).
2° O INSS deduzirá, a título de taxa de administração, 1% do valor das contribuições
que arrecadar, devendo repassar o restante, mensalmente, ao Sest e ao Senat.
(Destacamos)
Note-se que o art. 4o da Lei no 10.666/2003 obriga as empresas a arrecadar as
contribuições devidas pelos contribuintes individuais que lhe prestem serviços, aí
incluídos, por óbvio, os transportadores autônomos. Além do mais, ao estabelecer que
as contribuições ao SEST e ao SENAT gozam dos mesmos privilégios aplicáveis às
contribuições previdenciárias, o § 2o do art. 7o da Lei no 8.706/1993 estende essa
obrigação (de recolher as contribuições previdenciárias dos condutores autônomos) às
contribuições devidas ao SEST e ao SENAT.
Assim, dos dispositivos acima transcritos, extrai-se que quando o condutor autônomo de
veículo rodoviário prestar serviços a pessoa jurídica ou a esta equiparada, cabe ao
tomador dos serviços descontar da remuneração paga a esse prestador de serviços
referidas contribuições e as recolher àquelas entidades.
Por fim, o recorrente argumenta que os tributos exigidos abrangem contribuições a
terceiros que seriam calculadas sobre remuneração de não empregados e que conforme
Fl. 1983
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.094 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13826.000230/2007-91

legislação de regência, a pessoa jurídica é obrigada a pagar contribuições a terceiros
calculadas sobre a remuneração de empregados, apenas.
Neste ponto, anote-se que as únicas contribuições que são exigidas nestes autos sobre a
remuneração de não empregados se trata, exclusivamente, das contribuições ao SEST e
ao SENAT, cuja legitimidade da exigência já foi acima demonstrada, e que foi cobrada
sobre a remuneração dos transportadores autônomos.
A obrigação da empresa de reter a contribuição de 11% a cargo do contribuinte
individual foi instituída pela Lei 10.666/2003, cuja vigência se deu a partir de 04/2003, no
entanto, as demais contribuições a Terceiros objeto de cobrança nos presentes autos foram
lançadas apenas sobre o valor da remuneração paga pela recorrente aos empregados, pelo que
não tem razão o recorrente em sua afirmação.
3. Da ofensa à capacidade contributiva
A recorrente alega que a cobrança de tributo sem a devida causa jurídica ofende o
princípio da capacidade contributiva.
Há que destacar que tais princípios são basilares para a constituição do tributo, e
não da aplicabilidade de multa por descumprimento de obrigação acessória.
A esse respeito, já restou esclarecido que este Tribunal não tem competência para
analisar a constitucionalidade da norma tributária.
É que a competência deste Conselho está circunscrita a verificar os aspectos legais
da atuação do Fisco. Veja-se, nesse sentido, o que dispõem o artigo 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/15, bem como a
Súmula CARF no 2:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Logo, não merece prosperar o recurso neste tópico.
4. Juros moratórios e taxa Selic
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC nos créditos constituídos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, é vinculada à previsão legal, não podendo ser excluída do lançamento.
Sobre o tema, cumpre transcrever as Súmulas CARF nos 2 e 4, de observância
obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
Fl. 1984
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.094 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13826.000230/2007-91

período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC para títulos federais.
Assim, .sobre os créditos tributários vencidos e não pagos incidem juros de mora
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -SELIC, sendo
cabível sua utilização, por expressa disposição legal.
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste particular.
5. Da alegação de multa confiscatória
O recorrente alega que a multa aplicada é confiscatória e viola os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou
reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter
privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
A atuação das turmas de julgamento do CARF está circunscrita a verificar os
aspectos legais da atuação do Fisco, não sendo possível afastar a aplicação ou deixar de observar
os comandos emanados por lei sob o fundamento de inconstitucionalidade, o que dispõem o
artigo 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343/15, bem como a Súmula CARF no 2, acima transcrita.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso e voto por dar parcial provimento ao recurso
para reconhecer a decadência do crédito tributário até a competência 11/2001, inclusive, e negar
provimento quanto as demais competências..
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 1985
DF CARF MF
Documento nato-digital